Tribunal: TJDFT
Processo: 0746990-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746990-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LOIOLA MACEDO AGRAVADO: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES, MARIANNA DE MOURA NOVAIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por ALESSANDRA LOIOLA MACEDO contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0712815-97/2020, ajuizada em face de MARIANNA DE MOURA NOVAIS e HAISLAN MARCIO SILVA LOPES. Aguarde-se o oferecimento das contrarrazões ou o transcurso do prazo in albis (ID25671911). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator